Tribunal: TJDFT
Processo: 0745960-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. IMPROPRIEDADES NÃO VERIFICADAS. OBSERVÂNCIA DOS JULGADOS EXEQUENDOS.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em ação revisional, em fase de liquidação de sentença, que homologou os cálculos realizados pelo perito.
2. As impropriedades nos cálculos e violação ao conteúdo dos julgados exequendos, apontadas pelos agravantes, não restaram evidenciadas, impondo-se a manutenção da decisão que homologou o laudo pericial.
3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.